Tribunal: TJES
Processo: 0003003-21.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003003-21.2017.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LACÍ LEITE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

LEI MARIA DA PENHA.
LESÕES CORPORAIS.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO DO RÉU DE ESCOLHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DANOS MORAIS. CABÍVEL. REDUÇÃO DO VALOR
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVI
DO
.

1.
A
jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme quanto à possibilidade do réu recusar a tal benefício, mas, ressaltando, que o momento adequado é durante a Audiência Admonitória, a ser designada pelo Juízo da Execução.
P
recedente do C. STJ
e
desta Corte Estadual.

2.
C
onsiderando que não houve expressa restrição na sentença recorrida a tal
direito de escolha,
e que o momento adequado é apenas perante o Juízo da
Execução Penal,
não há como ser concedida a pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância.

3.
No que concerne à fixação de danos morais,é cabível sua fixação, quando
pleiteada desde o oferecimento da denúncia,
como no caso dos autos. Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que tal fixação independe de instrução probatória específica, tratando-se de dano
in re ipsa.

4.
No que tange à discussão quanto o valor a ser fixado, não há critério fixo,
devendo-se utilizar da razoabilidade e da proporcionalidade.
C
onsiderando a gravidade da conduta
e
a lesão sofrida,

reduzida
a indenização mínima
para
R$1500,00 (um mil e quinhentos reais),
valor que reputa-se coerente com a condição econômica das partes.

5
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003003-21.2017.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LACÍ LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
L
ACI LEITE
,
irresignado com
a
s
entença
de fls.
190/192
,
proferida pel
o
M.M. Ju
i
z d
e Direito da
Vara
Única
da
Comarca de
Venda Nova do Imigrante
/ES, que o condenou pela prática do crime
de lesões corporais
contra mulher
(a
rt
s
. 129, §
9
º do Código Penal
),
na forma da Lei
Maria da Penha
, aplicando-lhe pena de
3
(
três
)
meses
e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime inicial aberto,
e
a suspensão da pena, na forma do art. 77 do CP, pelo período de 2 (dois) anos
.

Primeiramente, observo que
a pretensão recursal não envolve o mérito da condenação, mas apenas
discute
a suspensão da pena
, razão pela qual,
delimito, assim, o objeto do recurso.

O apelante sustenta que considera a suspensão condicional da pena (sursis), pelo período de 2 (dois) anos, mais gravosa do que o cumprimento da pena privativa de liberdade,
em regime inicial aberto.

De fato,
a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme quanto à possibilidade do réu recusar a tal benefício.
Entretanto,
ressalta que o momento adequado é durante a Audiência Admonitória, a ser designada pelo Juízo da Execução
.

Nesses termos, cito
precedente do C. STJ:

“
(...)- O paciente foi condenado a 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, combinado com o art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, sendo-lhe deferida a suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, nos termos do art. 77 e seguintes do Código Penal, mediante o cumprimento de algumas condições. (...) - Assim,
embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória),
cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. Dessa forma,
não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante,
uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal,
é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
. Precedentes. (...) (HC n. 447.662/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 26/10/2018.)

No mesmo sentido,
cito julgado
desta Corte Estadual
:

“
(...) 4. Concedida a suspensão condicional da pena (art. 77, do CP), pelo prazo de 02 anos,
deixando as condições de seu cumprimento para serem fixadas pelo Juiz da Execução Penal,
na forma do disposto no art. 159, § 2°, da Lei n° 7.210/1984,
ocasião em que o condenado pode recusar o sursis, caso entender mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto.
5. A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198753187, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Portanto,
considerando que não houve expressa restrição na sentença recorrida a tal
direito de escolha,
e que o momento adequado é apenas perante o Juízo da
Execução Penal,
não há como ser concedida a pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância.

No que tange
ao
arbitramento de
honorários devidos pela
atuação do advogado dativo,
considerando a omissão do CPP,

aplica
m
-se, por analogia,
as regras do
art. 85, §§2º, 8º e 11º
d
o Código de Processo Civil
,
que estabelecem que
os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado.

Importante r
essalta
r
que,
nem
a tabela da OAB,
nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
vincula
m
o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios
,
servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

Inclusive, a
Terceira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 984), firmou entendimento segundo o qual "
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado"
(AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

In casu,

verifico que
a
Dr
ª
.
Adelaine Medeiros Velano
foi nomeado como patron
a
dativ
a

à
fl.
103
,
em agosto de 2018,
praticando os seguintes atos: apresentou defesa prévia
(fls. 107/108)
,
particip
ou
de
duas
AIJ’
s

(fl.
129, 158
)
e memoriais (fls.
182/189
)
.

Observo
que, ainda que o feito tenha tramitado por longo período,
não se trata de feito com grande complexidade,
exercendo o
munus
no mesmo município onde está localizado seu endereço profissional.

Diante de tais considerações,
reputo como razoável e proporcional a
majoração
d
os
honorários

à
p
atron
a
dativ
a
no
valor de R$
6
00,00 (
seiscentos

reais
),
bem como o arbitramento pela atuação nessa esfera recursal, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais),
totalizando o arbitramento em R$1000,00 (um mil reais)
.

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO do
Apelo
e
D
O
U
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
para
majorar os honorários e fixá-los no total de
R$1
0
00,00 (um mil reais).
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.